Tribunal: TJBA
Processo: 0803663-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803663-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ECLE JANES SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, VIA SISTEMA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0803663-13.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR

e Apelado
ECLE JANES SANTANA SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR